Tribunal: STF
Processo: Rcl 59814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CIDASC. PRIVILÉGIOS PRÓPRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF 542. AUSÊNCIA DE MEDIDA EXECUTIVA DE SEQUESTRO DE VALORES. ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. A questão relativa à inobservância do regime de precatórios à ora agravante no julgamento da ADPF 542 foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a partir da análise de situação fática retratada no Processo 01839.2009.037.12.00-2, ou seja, a partir da existência de medida executiva de sequestro de valores nas contas da CIDASC. Observa-se também que restou expressamente afastada no acórdão paradigma a discussão acerca da aplicação dos privilégios próprios da Fazenda Pública à parte ora agravante fundada em hipótese diversa daquela retratada no aludido Processo, especialmente aquelas fundadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Agravo regimental a que se negar provimento.